Tribunal: TJSP
Processo: 0020430-90.2011.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Mandado de Segurança contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Extinção do pedido de Sequestro de Rendas Públicas - Precatório pago durante o período de suspensão do processo para julgamento do Tema 519 da Repercussão Geral (RE no 659.172/SP) - Perda superveniente do objeto - Writ julgado extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso vi, do

Ementa:
Mandado de Segurança contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Extinção do pedido de Sequestro de Rendas Públicas - Precatório pago durante o período de suspensão do processo para julgamento do Tema 519 da Repercussão Geral (RE no 659.172/SP) - Perda superveniente do objeto - Writ julgado extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso vi, do Código de Processo Civil".